Tribunal: TJSP
Processo: 3002556-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da correção monetária conforme modulação definida no julgamento das ADIs no4357 e 4425, pelo E. STF. Forma de cálculo em concordância com o posicionamento do STF. Manutenção da aplicação do IPCA-E para fins de correção. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.